Tribunal: STF
Processo: MS 37165
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, em face de decisão do Pleno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expendida no julgamento do Pedido de Providências (PP) 0003594-51.2020.3.00.0000. 
    Nele, o órgão de controle do Poder Judiciário esclareceu que a suspensão dos prazos prevista no § 3º do art. 3º da Resolução 314/2020 do CNJ, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, ao que basta informação do advogado da causa que comunique a impossibilidade da prática do ato durante a fluência do prazo processual; outrossim, deliberou o CNJ que apenas nos demais casos do § 2º do mesmo art. 3º há falar em suspensão determinada por força de decisão do magistrado.
    Eis a ementa que consubstancia a mencionada deliberação, apontada como ato coator:
    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. QUESTÕES DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EMBARGOS À EXECUÇÃO, DEFESAS PRELIMINARES DE NATUREZA CÍVEL, TRABALHISTA E CRIMINAL, INCLUSIVE QUANDO PRATICADOS EM AUDIÊNCIA, E OUTROS QUE EXIJAM A COLETA PRÉVIA DE ELEMENTOS DE PROVA POR PARTE DOS ADVOGADOS. INTERPRETAÇAÕ DO §3º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 314/2020. DISPENSABILIDADE DE DECISÃO DO JUIZ. SUFICIÊCIA DO PEDIDO DO ADVOGADO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. A possibilidade de suspensão dos prazos prevista nos casos previstos no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020 (apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova) não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática dos atos ali previstos.
    2. Nos outros casos não previstos no § 3º, a suspensão depende de decisão do juiz da causa, nos termos § 2º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020.
    3. Pedido julgado parcialmente procedente.”
    Em suas razões, a Impetrante sustenta que o CNJ incorreu em excesso de competência, ao dispor sobre matéria tipicamente jurisdicional, isto é, a suspensão de prazos processuais. Afirmou que, a prevalecer o entendimento de que a suspensão do prazo processual independe da apreciação do magistrado, a norma poderia (ao contrário de sua intenção manifesta) implicar em impedimento à apreciação a fortiori da alegação do causídico. Alega que é dado ao juiz negar de maneira fundamentada a possibilidade de suspensão nos casos em que o expediente mostre-se abusivo ou indevido. 
    Requer, em pedido liminar, que se consigne “ser ilegal qualquer aplicação de entendimento ou determinação do CNJ que negue ao Magistrado a possibilidade de apreciação da suspensão de prazo requerida nos autos, respeitada a suspensão entre a formulação do pedido e sua eventual negativa motivada.”
    No mérito, solicita a concessão de ordem para infirmar interpretação proposta pela autoridade coatora no referido pedido de providências.
    Deferi o ingresso da União no feito (eDOC 20).
    Em informações, o Presidente do CNJ noticiou a conclusão do julgamento em Sessão Virtual Extraordinária.
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu seu ingresso no processo na qualidade de litisconsorte passivo (eDOC 30), haja vista que pugna pela manutenção da decisão vergastada. Nas razões, defende que “Ao prever que os prazos serão suspensos, nos casos descritos, se a parte informar ao juízo a impossibilidade de praticar os atos processuais, não é possível senão concluir que a norma estabeleceu a suspensão do prazo mediante simples comunicação do advogado, dispensando o acatamento do pedido pelo magistrado.” Ademais, indica inexistir direito líquido e certo a ser tutelado.
    O Vice-Procurador-Geral da República opinou (eDOC 38) pelo não conhecimento do mandado de segurança, à luz da Súmula 266 do STF. Na eventualidade de o writ ser conhecido, manifestou-se, no mérito, pela denegação da ordem, uma vez que: (i) a resolução garante os direitos fundamentais processuais; (ii) o CNJ não impediu a atuação de magistrado; e (iii) o próprio STF vem aplicando o §3º do art. 3º da Resolução 314/2020 do CNJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Defiro o ingresso do CFOAB como litisconsorte passivo, ladeado pela União. Tem-se, nos autos, questão de interesse institucional da classe dos advogados e cuja demonstração não requer maiores desenvolvimentos.
    Assevero que o Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer do feito. No caso que se examina, houve uma deliberação positiva por parte do CNJ, requisito necessário para que seja processado e julgado mandado de segurança originário com fundamento na regra de competência inscrita no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. Assim:
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, Publicação: DJe-237, de 02.12.2014 )
    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – CAUSAS DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAURADAS – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “r”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE ENVOLVAM IMPUGNAÇÃO A DELIBERAÇÕES DO CNJ – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO SE CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segurança, de “habeas data”, de “habeas corpus” (se for o caso) ou de mandado de injunção NAS SITUAÇÕES EM QUE O CNJ (órgão não personificado definido como simples “parte formal”, investido de mera “personalidade judiciária” ou de capacidade de ser parte) FOR APONTADO como órgão coator – LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMAIS HIPÓTESES, PELO FATO DE AS DELIBERAÇÕES DO CNJ SEREM JURIDICAMENTE IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, QUE É O ENTE DE DIREITO PÚBLICO EM CUJA ESTRUTURA INSTITUCIONAL SE ACHA INTEGRADO MENCIONADO CONSELHO – COMPREENSÃO E INTELIGÊNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, “r”, DA CONSTITUIÇÃO – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida apenas na hipótese de impetração, contra referido órgão do Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, de “habeas data”, de “habeas corpus” (quando for o caso) ou de mandado de injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator impregnado de legitimação passiva “ad causam” para figurar na relação processual instaurada com a impetração originária, perante a Suprema Corte, daqueles “writs” constitucionais. Em referido contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por ser órgão não personificado, define-se como simples “parte formal” (Pontes de Miranda, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo I/222-223, item n. 5, 4ª ed., 1995, Forense; José dos Santos Carvalho Filho, “Manual de Direito Administrativo”, p. 15/17, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas, v.g.), revestido de mera “personalidade judiciária” (Victor Nunes Leal, “Problemas de Direito Público”, p. 424/439, 1960, Forense), achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade de ser parte (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “Código de Processo Civil”, p. 101, 5ª ed., 2013, RT; Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/101, item n. 70, 54ª ed., 2013, Forense; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado”, p. 233, item n. 5, 13ª ed., 2013, RT, v.g.), circunstância essa que plenamente legitima a sua participação em mencionadas causas mandamentais. Precedentes. - Tratando-se, porém, de demanda diversa (uma ação ordinária, p. ex.), não se configura a competência originária da Suprema Corte, considerado o entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestado, inclusive, em julgamentos colegiados, eis que, nas hipóteses não compreendidas no art. 102, I, alíneas “d” e “q”, da Constituição, a legitimação passiva “ad causam” referir-se-á, exclusivamente, à União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. Precedentes. (AO 1706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2013, Publicação: DJe-033, de 17.02.2014)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de tribunal de justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/04, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que torna notório o propósito de transformar, no caso concreto, o STF em instância revisora de ato administrativo de Tribunal de Justiça estadual, responsável pala edição do ato impugnado. 4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra deliberação administrativa de Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 624 da Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (MS 30844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/.2.2012, Publicação: DJe-041, de 01.03.2013)
    A propósito, calha registrar que, na PET 8.852/DF, de Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, a juridicidade da suspensão de prazos processuais, levada a efeito pela mesma Resolução 314/2020 do CNJ, foi objeto de questionamento. Na oportunidade, Sua Excelência reputou configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal ao seguinte fundamento, que subscrevemos:
    “In casu, questiona-se ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão no Pedido de Providências nº 0002746- 64.2020.2.00.0000, que suspende todos os prazos processuais até o dia 31.05.2020, com cunho imperativo normativo e de ampla abrangência a todo o Poder Judiciário. Destarte, entende-se como competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar a lide posta.” (PET 8.852/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 131, de 27.5.2020)
    Passo ao exame de mérito e, para tanto, transcrevo o teor do art. 3º da Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, dispositivo que se coloca no centro da questão debatida nos presentes autos:
    “Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    §1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22, I).
    §2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.
    §3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.”
    Do cotejo dos dispositivos em referência, verifica-se que as situações que justificam a suspensão do ato processual, a partir de mera informação por parte do advogado e independentemente de valoração judicial, são cinco: (i) apresentação de contestação; (ii) impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) oposição de embargos à execução; (iv) apresentação de defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência; e (v) outros atos que exijam a coleta prévia de elementos de prova. 
    Dessa forma, do texto do § 3º do art. 3º da Resolução em comento colhe-se norma com âmbito de incidência restrito aos atos de defesa que exijam coleta prévia de elementos probatórios por parte de advogados, defensores e procuradores. Não se põe em dúvida que o regime geral de suspensão dos atos processuais remanesce incólume, a exigir decisão fundamentada do magistrado. Apenas em relação aos atos processuais listados no § 3º do art. 3º – cuja realização depende de cooperação entre o Estado-jurisdição e as partes (por seus representantes) – o efeito suspensivo depende da simples comunicação da parte ao juízo.
    A esse respeito, a Conselheira Tânia Regina Silva Reckzigel aportou em seu voto um valioso retrospecto que levou à feitura da supracitada Resolução, e que confirma o aspecto restrito do âmbito material de incidência do normativo:
    “Quanto ao pedido propriamente dito, essa questão foi amplamente discutida, antes da edição da resolução, no âmbito do Comitê para o acompanhamento e supervisão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – Covid-19 editadas pelos tribunais, instituído pela Portaria n. 53, de 16 de março de 2020, órgão colegiado que vem acompanhado as implicações que a COVID-19 tem gerado na prestação jurisdicional pelos tribunais brasileiros. 
    Nas reuniões do referido Comitê, do qual participo, defendi justamente a posição de que se o advogado alegasse a impossibilidade de cumprir os prazos processuais, independentemente de qualquer prova, diante da situação excepcional pela qual todos passam, haveria presunção de veracidade dessa alegação e o juiz deveria suspender os prazos processuais em cada processo em que houvesse a alegação. 
    Porém, o Desembargador e Secretário-Geral desse Conselho, Dr. Carlos Adamek, também integrante do Comitê, apresentou proposta mais restritiva: de que apenas em algumas situações, em que se presume a necessidade de prévio contato do advogado com a parte ou de algum tipo de deslocamento, para a prática de determinados atos processuais, bastaria a mera alegação do advogado. 
    Foi exatamente o que prevaleceu nas discussões do Comitê, e o que foi incorporado ao § 3º do art. 3º da Resolução 314/2020: o prazo para “apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos” pode ser suspenso diante da impossibilidade de sua prática, se informada durante a sua fluência, bastando, para isso, a alegação da parte ou do advogado. 
    Então, nos casos previstos no dispositivo, basta a alegação do advogado, ainda que desacompanhado de qualquer prova, por se tratar de casos em que normalmente é necessário contato entre o advogado e a parte para obter informações mais detalhadas sobre os fatos, obter documentos etc.”
    Cuida-se de interpretação que se sagrou prevalecente no colegiado e que orientou a confecção da Resolução 314/2020 do CNJ. No legítimo exercício de suas atribuições constitucionais, o CNJ valeu-se de sua capacidade institucional para estabelecer que a suspensão – por simples informação da parte ao juízo – de alguns atos processuais de colorido mais colaborativo, se apresenta como adequado, necessário e proporcional (em sentido estrito) para que a proteção à saúde das partes e de seus procuradores coexista com a prestação jurisdicional. 
    Do que se conclui que, ao contrário do que afirmado na exordial com louvável esforço argumentativo (fls. 12-13), a Resolução 314/2020 do CNJ não viola o princípio da concordância prática – em verdade, o realiza. Por conseguinte, descabe prover o pedido da impetrante, que não promove ou prestigia a concordância prática entre direito à saúde e a inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ao contrário, nota-se claramente que a impetrante procura se valer da via mandamental para revisar o mérito da deliberação do Conselho Nacional de Justiça, o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal invariavelmente interdita (p. ex.: MS 33.595 – AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.06.2018, DJe 153, de 31.7.2018).
    Nada há, no ato apontado como coator, que colida com as garantias constitucionais dos associados da impetrante. Pelo contrário, da análise do conteúdo da Resolução o que se vê é a sua adequação, necessidade e proporcionalidade, considerando o estado de emergência sanitária de escala mundial, reconhecida tanto pela Organização Mundial de Saúde, no âmbito internacional, quanto pelas instituições pátrias, no plano interno (vide: Lei 13.979/2020, Decreto Legislativo 6/2020 e ADI 6.625/DF – MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 30.12.2020, publicação DJe 001, de 07.01.2021). 
    Nesse contexto concreto, o CNJ teve o cuidado de baixar conjunto de atos normativos que persegue um tríplice objetivo: (i) uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, (ii) garantir o acesso à justiça no período emergencial e (iii) prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Dentre eles a Resolução 314/2020, cuja interpretação de seu art. 3º, por parte do CNJ, de modo algum revela-se violadora dos princípios da cooperação, da concordância prática, da efetividade ou da razoável duração do processo, consoante propugnou a impetrante. 
    Calha relembrar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que as Resoluções do CNJ sobre o tema (313, 314 e 318, de 2020), não acarretam em interferência no mister jurisdicional dos magistrados. Antes, circunscrevem-se à seara administrativa e, ao fazê-lo, promovem objetivos constitucionalmente tutelados. Nesse sentido:
    “10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. O controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. Na espécie, em juízo de cognição sumária, entendo terem ocorrido alterações nas circunstâncias de fato e de direito relevantes para a solução da questão posta ao Conselho, apontando para o descompasso entre o pronunciamento atacado e a atual disciplina da matéria.
    (...)
    13. Com efeito, a Resolução CNJ nº 318/2020, em seu art. 2º, assentou que, em caso de imposição de medidas sanitárias de restrição à locomoção de pessoas – lockdown – por parte das autoridades estaduais, ficariam automaticamente suspensos os prazos processuais em feitos físicos e eletrônicos no âmbito da unidade federativa e pelo tempo que perdurarem as limitações. O ato normativo demonstra a preocupação do órgão de controle em adequar a disciplina então estabelecida à evolução da crise sanitária e das medidas para o seu enfrentamento, atentando especialmente aos entes federados mais severamente atingidos.
    (...)
    14. De acordo com a documentação trazida aos autos, o Estado do Pará determinou medidas de suspensão total de atividades não essenciais e de restrição à circulação de pessoas – lockdown – nos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá, entre 05.05.20202 e 17.05.2020 – Decreto Estadual nº 729/2020. Considerando, assim, a referida resolução e a decretação de lockdown pelo ente federativo – reitero, norma e fato supervenientes ao pronunciamento atacado –, penso não mais existir o conflito apontado entre o ato do Tribunal de Justiça e as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho. 
    15. A circunstância específica de o Estado do Pará não ter instituído lockdown em todo o seu território, mas apenas em parcela dele, não infirma essa conclusão. Isso porque o art. 2º da Resolução CNJ nº 318/2020 assevera, como regra, que a suspensão de prazos valerá em todo o território dos Estados que impuserem medidas restritivas de circulação de pessoas. Ainda que se admita o temperamento do comando nos casos de lockdown que alcancem somente partes dos territórios estaduais, entendo caber aos tribunais, em tais situações, definir os limites geográficos em que os prazos serão suspensos, atentos às peculiaridades locais.” (MS 37.116 – MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020)
    Assinalo que, na seara criminal, também já tive a oportunidade de manifestar-me pela adequação dos comandos normativos previstos no art. 3º da Resolução 314/2020 do CNJ, conforme se depreende do HC 187.317, de minha Relatoria, DJe de 06.08.2020:
    “Diante dos elementos fáticos apresentados verifico a existência de ilegalidade apta a ensejar a concessão do habeas corpus. 
    Como se depreende dos autos, o paciente protocolou, com fundamento no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ, pedido de suspensão do prazo processual para apresentação de resposta à acusação, em 4.5.2020, junto ao juízo de origem. (eDOC 5) 
    O referido pleito foi negado pela origem, tendo sido utilizado como fundamento principalmente a noção de que o patrono poderia ter se utilizado de meios eletrônicos para manter a comunicação com o paciente e produzir a defesa no prazo conferido de 5 dias. 
    Com base nisso, entendeu o Magistrado da origem não estar demonstrada pelo impetrante a efetiva impossibilidade das comunicações com o paciente e da pratica do ato (resposta à acusação). 
    Percebe-se, portanto, que a questão central a ser analisada está em definir a existência e a extensão do espaço de discricionariedade do Juiz para deferir ou indeferir o pleito de suspensão do prazo para apresentação resposta à acusação com base no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ – trata-se aqui de buscar a correta hermenêutica do referido dispositivo. 
    Nesse sentido, considero decisivo o direcionamento do próprio CNJ sobre a questão. Confira-se trecho do voto vencedor em julgamento sobre a questão datado de 25.5.2020: 
    ‘§ 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação (...) a suspensão dos prazos prevista no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática do ato.’ (eDOC 12) 
    A partir disso, fica claro que a veracidade da alegação de impossibilidade de realização do ato pelo advogado é presumida, não havendo qualquer espaço para a discricionariedade do magistrado questionar a existência de tal impossibilidade e indeferir o pedido de suspensão do prazo. 
    A equação jurídica da qual emana a fundamentação da concessão do habeas corpus aqui é bastante simples e objetiva: (1) o paciente pediu a suspensão do prazo para oferecer resposta à acusação com lastro no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ, alegando a impossibilidade de praticar o ato; (2) o Juiz da origem negou o referido pedido utilizando como razão de decidir a não demonstração da impossibilidade do impetrante praticar o ato; (3) O próprio CNJ estabelece que tal impossibilidade é presumida e que o prazo fica suspenso desde a data do protocolo do pedido de suspensão que alega a impossibilidade; (4) A decisão da origem que negou o pedido de suspensão do prazo deve ser considerada nula.”
    Abstraindo-se as especificidades da esfera penal, mas reafirmado esse racional decisório, não vejo motivos para que se entenda de modo diverso em relação à vinculação dos magistrados aos pleitos dos causídicos que declaram em juízo a impossibilidade de realização de ato processual, desta feita em processo trabalhista. 
    Por tudo isso, é bem de ver que os associados da impetrante não titularizam direito algum, e muito menos líquido e certo, que os licenciem de cumprir normativos do CNJ vocacionados à proteção da saúde pública, no contexto do maior desafio epidemiológico dos últimos cem anos, e que coloca desafios de séria gravidade (i) para os Estados nacionais (Nazaré da Costa CABRAL. “O impacto económico da crise do COVID 19 e as medidas de recuperação a nível nacional e europeu”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Número Temático: COVID-19 e o Direito. Ano LXI, Número 1. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2020, pp. 521-532), (ii) para o funcionamento de suas respectivas administrações públicas (excelente apanhado em: Marc HOLZER e Stephanie NEWBOLD. “A call for action: Public Administration, Public Policy, and Public Health responses to the COVID-19 Pandemic. In: American Review of Public Administration. Vol. 50, n. 6-7, agosto-outubro de 2020, pp. 450-454), (iii) e que são experimentados de modo ainda mais intenso pelos entes políticos locais (Michel LASCOMBE. Vincent DUSSARD. “Des conséquences de la crise du covid-19 sur les finances publiques locales”. In: Revue Française de Droit Administratif. Ano 36, n. 6. Paris: Dalloz, novembro-dezembro de 2020, pp. 986-988).
    O enfrentamento da pandemia que ora vivenciamos requer decisiva colaboração de todos os entes e órgãos públicos (Zeger VAN DER WAL.“Being a public manager in times of crisis: the art of managing stakeholders, political masters, and collaborative networks.” In: Public Administration Review. Vol. 80, n. 5. Washington, DC: American Society for Public Administration, Setembro-outubro de 2020, pp. 759-764), e desse dever público a Justiça do Trabalho não poderia jamais se eximir.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente